Tribunal: TJMT
Processo: 1012227-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012227-27.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SORRISO
Agravante : BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.
Agravados : ALBERTO LUIZ FRANCIO e outros
Número do Protocolo : 1012227-27.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 1001191-62.2020.8.11.0040), formulado em face de seus credores, entre eles o Banco/agravante, por ALBERTO LUIZ FRANCIO e outros, recebeu e autorizou o processamento do pleito recuperacional por entender preenchidos os requisitos dos arts. 48 e 51 da Lei no 11.101/2005 (cf. ID 45839475 - Pág. 2/11).
O Banco/agravante afirma que, na verdade, não houve preenchimento dos requisitos ínsitos ao deferimento da medida, enfatizando que os empresários/agravados, pessoas físicas, não comprovaram sua inscrição na Junta Comercial há mais de 02 (dois) anos, conforme determina o artigo 48, §2o, da Lei no 11.101/2005, constando dos autos, ao contrário, “certidões dando conta da constituição e do início de suas atividades em 17.2.2020”, enquanto o “pedido de recuperação judicial (...) foi aviado em 27.2.2020” (cf. ID 45838472 - Pág. 11).
Ressalta que o “que havia, antes do registro, era o exercício regular de atividade civil de produtor rural”, de modo que, considerando a natureza constitutiva da inscrição na junta comercial, apenas depois de “providenciada a anotação nos órgãos empresariais, (é que) a atividade (...) passa a revestir-se de empresarialidade” (cf. ID 45838472 - Pág. 14).
Sustenta que, dessa forma, não houve preenchimento dos requisitos ínsitos ao deferimento da medida, nos termos do art. 1o, do art. 48, caput e §2o, e do art. 51, III e IX, todos da Lei no 11.101/2005, não tendo sido sequer juntados aos autos os documentos essenciais ao ajuizamento da ação, como “as demonstrações contábeis relativas aos 3 [três] últimos exercícios sociais, compostas obrigatoriamente do [i] balanço patrimonial, [ii] demonstração de resultados acumulados e [iii] demonstração do resultado desde o último exercício social”, nos termos do art. 51, incisos II, V e VI, da lei em questão (cf. ID 45838472 - Pág. 27), estando ausente também demonstração das razões que teriam levado à crise econômico-financeira de família Francio, mesmo porque a “perícia prévia é também genérica e inconclusiva” (cf. ID 45838472 - Pág. 32).
Alega que, por outro lado, pessoa jurídica/agravada deixou de comprovar exercício regular de sua atividade nos últimos dois anos, nos termos do art. 48 da Lei no 11.101/05, de modo que igualmente não satisfaz os requisitos para deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de recuperação judicial ou, subsidiariamente, para que “seja determinado que apenas os créditos constituídos após o registro dos empresários pessoa física na junta comercial, ocorrido entre 17.2.2020, fiquem sujeitos à recuperação judicial, ordenando-se a retificação da relação de credores para exclusão do crédito de Rabobank”. Pede, desde já, a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido, ou que seja concedido efeito suspensivo à interposição (cf. ID 45838472).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o tema recursal e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque nem mesmo o recorrente soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco, restringindo-se à alegação genérica de que acaso não concedido o efeito suspensivo ou ativo, a “família Francio (...) continuará gozando de benefício a que abertamente não faz jus, em prejuízo de toda a coletividade de credores” (cf. ID 45838472 - Pág. 43), ou seja, argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples cumprimento da decisão recorrida, ordinatória de suspensão da tramitação de execuções movidas contra os recuperandos.
Não fosse isso o bastante, as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se suspendam desde logo os efeitos da decisão recorrida, notadamente porque, ao contrário do alegado, o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de deferimento da RJ a produtores rurais mesmo sem demonstração de inscrição na Junta Comercial há mais de dois anos, desde que provada a atividade econômica agrícola neste lapso temporal.
A propósito:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes” (STJ – 4a Turma – REsp 1800032/MT – Rel. Ministro MARCO BUZZI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/11/2019, DJe 10/02/2020 – grifei).
Pelo exposto, à míngua da probabilidade do direito alegado e ausente demonstração do perigo da demora, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou ativo (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 10 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator